Tribunal: TJMT
Processo: 1024497-46.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024497-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO - CPF: 015.891.941-60 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO). (10/03/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): ACOMPANHO A 1º VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da cessão de crédito feita à parte promovida, de acordo com o termo de cessão de crédito e contrato juntados em contestação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido

inicial e, diante da litigância temerária reconhecida:
a)
condeno a parte Reclamante como litigante de má-fé ao pagamento:
a.1)
de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada;
a.2)
honorários de advogado em 20% (
vinte por cento
), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (
se houver
);
a.3)
custas processuais;
b)
a correção monetária nos itens
“a.1”
e
“a.2”
deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (
§16, do artigo 85, do CPC
);
c)
em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens
“a.2”
e
“a.3”
, pelo prazo de até 5 (
cinco
) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da Reclamante, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que os documentos apresentados em contestação não comprovam a legitimidade do débito.

Afirma que não estão presentes os requisitos da litigância de má-fé, devendo ser afastada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1024497-46.2021.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza
-

1
.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORA
IS.
DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO.
CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHE
CIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
o
Recorrente

CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato
firmado entre
o
consumidor e a empresa
VIA VAREJO
,
bem como o
T
ermo de
C
essão de
C
rédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato
colacionado a contestação é idêntica àquela aposta
nos demais documentos dos autos
.

4
. Registre-se que o termo de cessão fora registrado em cartório no dia
26/12/2018, sofrendo
(02)
duas averbações sob n.º 2173837,
sendo a data do vencimento do débito aquela indicada no extrato de apontamentos colacionad
o
na exordial (
31/08/2018
). Em verdade, a data de
30/06/2021
refere-se ao momento em que a certidão fora expedida.

5
. Apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos.

6
. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
o
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

7
.
No caso de cessão de crédito

inexiste relação direta entre
o
consumidor e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando
o
Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto
pel
o consumidor e

afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé
.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre
o
consumidor e a empresa
VIA VAREJO
, bem como o
T
ermo de
C
essão de
C
rédito.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquela aposta nos demais documentos dos autos.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
o
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre
o
consumidor e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em
litigância de má-fé quando
o
Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

Além disso, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não podendo concluir dos autos que o Recorrente esteja imbuído de má-fé por não ter logrado comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do Código de Processo Civil, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é
medida
impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação imposta a título de
litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–
1
ª VOGAL

Recurso Inominado:

1024497-46.2021.8.11.0001

Origem:
TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza
-

1
.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORA
IS.
DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO.
CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHE
CIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
o
Recorrente

CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato
firmado entre
o
consumidor e a empresa
VIA VAREJO
,
bem como o
T
ermo de
C
essão de
C
rédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato
colacionado a contestação é idêntica àquela aposta
nos demais documentos dos autos
.

4
. Registre-se que o termo de cessão fora registrado em cartório no dia
26/12/2018, sofrendo
(02)
duas averbações sob n.º 2173837,
sendo a data do vencimento do débito aquela indicada no extrato de apontamentos colacionad
o
na exordial (
31/08/2018
). Em verdade, a data de
30/06/2021
refere-se ao momento em que a certidão fora expedida.

5
. Apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos.

6
. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
o
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

7
.
No caso de cessão de crédito

inexiste relação direta entre
o
consumidor e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando
o
Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto
pel
o consumidor e

afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé
.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre
o
consumidor e a empresa
VIA VAREJO
, bem como o
T
ermo de
C
essão de
C
rédito.

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquela aposta nos demais documentos dos autos.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
o
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre
o
consumidor e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em
litigância de má-fé quando
o
Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

Além disso, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não podendo concluir dos autos que o Recorrente esteja imbuído de má-fé por não ter logrado comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do Código de Processo Civil, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é
medida
impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação imposta a título de
litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–
1
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022